Tribunal: TJSP
Processo: 2163653-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado - Recurso do executado.

JUSTIÇA GRATUITA - Requerimento em sede recursal e concessão para fins de análise do recurso – Demonstrada a hipossuficiência financeira do recorrente – Benefício concedido, ressalvado seu caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado - Recurso do executado.

JUSTIÇA GRATUITA - Requerimento em sede recursal e concessão para fins de análise do recurso – Demonstrada a hipossuficiência financeira do recorrente – Benefício concedido, ressalvado seu caráter "ex nunc".

MÉRITO – Pretensão a declaração de impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do executado – Impossibilidade - Penhora de bens móveis que encontra previsão no artigo 835, VI, do CPC - Execução que se faz no interesse e em benefício do credor - Ausência de outros bens - Penhora que ainda não ocorreu, sendo que a r. decisão agravada somente determinou a expedição do mandado para penhora de bens móveis - Alegação de impenhorabilidade, ademais, que só terá lugar após a realização da constrição, caso esta desrespeite as diretrizes legais, pois antes não há como se aferir se há bens que guarnecem a residência do recorrente excluídos da proteção legal - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Decisão mantida.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.